Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-91.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ACOLHIMENTO. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL. MEDIDA EXCEPCIONAL DE AFASTAMENTO DA FAMÍLIA. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE QUE NÃO AUTORIZA SUA REINTEGRAÇÃO AO SEIO DA FAMÍLIA. RETORNO IMPOSSÍVEL AO NÚCLEO FAMILIAR PELA DEMONSTRADA FALTA DE INTERESSE DA GENITORA EM DELA CUIDAR E PROTEGER. EXAME CASUÍSTICO REALIZADO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. INCAPACIDADE RECONHECIDA DA MÃE DE REAVER SUA FILHA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA GENITORA DE QUE REÚNE CONDIÇÕES DE CUIDAR DA INFANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
2. Preliminar de nulidade da sentença porcerceamentodedefesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir asprovasúteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo juízo de origem ao indeferir o pedido de novo depoimento pessoal da genitora e a produção de prova oral. As questões controvertidas sobre o contexto familiar e a situação da adolescente foram devidamente esclarecidas por meio dos múltiplos relatórios técnicos (PIAs e reavaliações), que são tecnicamente mais adequados e robustos para detalhar o quadro fático do acolhimento e os esforços da rede de proteção. 2.2. O pedido de novo depoimento e a oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa, por tratar-se de meio de prova cuja produção está condicionada à utilidade e necessidade para o esclarecimento dos fatos. Tais requisitos são inexistentes no caso concreto diante da suficiência e exaustão dos elementos já constantes dos autos, notadamente os relatórios técnicos e o depoimento pessoal prévio da genitora. O requerimento, sem a apresentação de prova nova ou justificação de relevância, mostra-se desnecessário ao deslinde da causa.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente institui, no art. 19, como direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
4. Já os parágrafos 1o a 3o do art. 19 do citado Diploma autorizam o acolhimento institucional de criança e adolescente, como medida dotada de transitoriedade, na hipótese de incapacidade, momentânea ou permanente, de os pais exercerem o poder familiar, cabendo às entidades de atendimento receberem os infantes e adolescente para prestarem esse serviço de efetivação de medida de proteção integral dessa população.
5. Medida protetiva de acolhimento institucional autorizada para o caso concreto em que o acervo probatório demonstra de forma inequívoca a situação de vulnerabilidade da adolescente, vítima da negligência e abuso praticados por sua genitora. Impossibilidade afirmada por profissionais responsáveis por estudos técnicos realizados no curso do processo de a adolescente retornar em segurança ao núcleo familiar representado por sua genitora. Falta de condições reconhecida da mãe/apelante para cuidar e proteger sua filha, conquanto alegue ela estar em condições de reaver a adolescente. Alegação desprovida de lastro probatório e de sentido ético, uma vez que o retorno não pode ocorrer sob a desatinada perspectiva de que os filhos são propriedade dos pais, afinal, têm os genitores papel de fundamental importância no desenvolvimento dos filhos, motivo pelo qual a eles atribuiu a lei o poder-dever de protegê-los e guiar-lhes a educação. Imperativo, assim, que esse processo educativo seja exercido de forma adequada, o que exige reúnam os pais condições para cumprir tais deveres. Preparação não demonstrada pela genitora recorrente para colaborar na formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e ético da infante, sua filha.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.